Tribunal: STF
Processo: RHC 271016
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.023.041/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 10 meses de detenção, em regime aberto, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 2º, II, da Lei 8.137/90). 
Em resumo, colhe-se da denúncia:

O denunciado Márcio Antônio Nazaro, na condição de sócio-administrador da empresa Toca do Mineiro Pizzaria Ltda., inscrita no CNPJ sob o n. 15221979000103 e Inscrição Estadual n. 256670056, estabelecida na Rua Cecília Darós Casagrande, 212, Bairro Comerciário, Criciúma/SC, CEP 88802-400, em datas de 20 de janeiro de 2020, 10 de fevereiro de 2020, 10 de março de 2020, 13 de abril de 2020, 11 de maio de 2020, 10 de junho de 2020, 10 de julho de 2020, 10 de agosto de 2020, 10 de setembro de 2020, 11 de setembro de 2020, 12 de outubro de 2020, 13 de outubro de 2020, 10 de novembro de 2020, 11 de novembro de 2020, 10 de dezembro de 2020, 11 de dezembro de 2020 e 11 de janeiro de 2021, deixou de efetuar o recolhimento de R$ 85.800,06 (oitenta e cinco mil, oitocentos reais e seis centavos) a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado de consumidores finais, o que fez com o intuito de obter vantagens ilícitas mediante a apropriação de tais valores e em prejuízo do Estado de Santa Catarina, conforme declarado pelo próprio denunciado nas Declarações do ICMS e Movimento Econômico (DIMEs) dos meses de dezembro de 2019, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020.

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “em nenhum momento foi atribuída (e muito menos comprovada) uma conduta do Paciente de deliberadamente e de forma contumaz inadimplir com o pagamento do tributo. Ou seja, estão ausentes o ‘dolo específico de apropriação’ e a ‘contumácia da conduta inadimplente’”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, para absolver o paciente. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação imposta ao paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 

A presente controvérsia cinge-se à comprovação do dolo quanto ao crime previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/90.
A Corte de origem se debruçou sobre o ponto, aduzindo a presença do dolo no caso: 

In casu, compreende-se configurada a contumácia na sonegação ininterrupta de tributos, no mínimo, entre os meses de janeiro de 2020 e janeiro de 2021, reiteração superior àquela exigida por esta Colegiado. 
Sendo assim, não há que se cogitar a atipicidade da conduta por ausência de dolo, na medida em que o conjunto probatório denota que a real intenção do apelante era infringir o artigo de lei em comento, bem como porque o delito em questão, por ser formal e de mera conduta, consuma-se com a simples omissão por parte do contribuinte em não repassar aos cofres públicos o tributo descontado do consumidor final, apropriando-se indevidamente de valores que não lhe pertenciam. 
Ora, em crimes contra a ordem tributária, o sujeito ativo é o diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado, nos termos do art. 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional. E, na espécie, é inviável falar de insuficiência probatória em demonstrar que o acusado incidiu na prática delitiva, pois sua qualidade de titular da empresa "Toca do Mineiro Pizzaria Ltda.", exercendo a administração da empresa à época dos fatos aqui apurados é inconteste, de modo que sua responsabilidade penal é inafastável.

Extrai-se do trecho acima destacado que o Tribunal se manifestou, com amparo nas provas amplamente debatidas nos autos, de forma idônea acerca da controvérsia aqui apontada, concluindo pela materialidade do crime. Nessa seara, a análise da alegação defensiva demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, o que é vedado na estreita via do habeas corpus, que demanda prova pré-constituída para sua concessão.

Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. 
Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso – sobretudo a respeito da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, consistente na efetiva vontade de fraudar o fisco  – demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
Habeas corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).  
Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente